Tribunal: TJDFT
Processo: 0711044-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711044-71.2021.8.07.0000 APELANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA APELADO: MARIA CAROLINA MONTEIRO COSTA CAMPELO BEZERRA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA DESPACHO À apelante-ré, para que observe o disposto no art. 1.010, caput, do CPC. Brasília - DF, 19 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora